Tribunal: CARF
Processo: 13811.725765/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.725765/2015-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.176 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
FORMAM PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. DÉBITOS NÃO
REGULARIZADOS TEMPESTIVAMENTE.
Não sendo regularizados os débitos no prazo legalmente previsto, mantém-se a
exclusão do Simples Nacional. Afinal, a existência de débitos de tributos
federais que não esteja com a exigibilidade suspensa é hipótese de exclusão do
Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.725765/2015-48
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.725765/2015-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-98.545, de 26 de setembro
de 2019, proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por entender serem suficientes as informações contidas no Relatório do acórdão
da DRJ, adoto-o conforme abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional motivado pela existência de débitos não
suspensos com a Fazenda Pública Federal: ADE DERAT/SPO no 1850686, de 1 de
setembro de 2015, fls. 17.
Os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:

O interessado teve ciência do ADE, por edital, publicado em 27/10/2015, fl. 18.
Inconformado, em 28/10/2015 apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 2 a 12,
com as seguintes alegações:

Já a 7a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional concluindo que ela
não atacou a existência dos débitos motivadores de sua exclusão do SIMPLES Nacional, mas
apenas solicitou que lhe seja permitido pagá-los por parcelamento maior do que o que lhe foi
concedido, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.725765/2015-48

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
EXCLUSÃO MANTIDA.
Recebido o Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional por
débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa, pode-se afastar a
exclusão regularizando os débitos motivadores no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
ADE. Não sendo regularizados os débitos no prazo legalmente previsto, mantém-se a
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário argumentando:
O Contribuinte solicita o cancelamento da exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), pois os débitos que motivaram a exclusão foram
parcelados
em
21.02.2017
PARCELAMENTO
ESPECIAL
DO
SIMPLES
NACIONAL, RECIBO n° lKlXGL90fMyjaxlkmV9CC47TpIf32L, e estão sendo pagos
rigorosamente em dia.

Documentos Anexos:

É o relatório.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.725765/2015-48

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já mencionado, trata o presente processo de recurso contra a Exclusão
de Ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte - Simples Nacional, que se deu com
fundamento no o disposto no artigo 17, V, da Lei Complementar no 123 , de 14/12/2006.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal e da decisão recorrida sob o
argumento de que efetuou parcelamento dos débitos, constantes no ADE, em 21/02/2017.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.725765/2015-48

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Vale conferir a redação do referido artigo 17, V, da Lei Complementar no 123 , de
14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
E, no presente caso, verifica-se que a motivação da emissão do termo de exclusão
(ADE), foi a existência de débitos de natureza fazendária com a RFB, cuja exigibilidade não está
suspensa, situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional, conforme disposto no art. 17,
inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinado pelo art. 15 da
Resolução CGSN no 140, de 25 de maio de 2018.
Em suas razões recusais, a Recorrente alegou que faz jus à permanência no regime
simplificado de tributação, pois os pois os débitos que motivaram a exclusão foram parcelados
em 21.02.2017. Ocorre que razão não assiste à Recorrente. Explique-se.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.725765/2015-48

Sabe-se que a hipótese legal para permanência no Simples Nacional prevista no
art. 31, § 2o da LC no 123, de 2006, é a de que a pessoa jurídica comprove a regularização dos
débitos que motivaram a exclusão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão (art. 76, § 1o da Resolução CGSN no140, de 25 de maio de 2018).
Analisando os autos, constata-se que a Recorrente foi devidamente cientificada do
ADE/DERAT/SPO no 1850686, em 11/11/2015, através de Edital Eletrônico, às e-fls. 18:

Porém, nos termos das e-fls. 45 dos autos, a Adesão ao Parcelamento pela
Recorrente ocorreu na data de 21/02/2017. Logo, a Recorrente não regularizou os débitos
motivadores do referido ADE, dentro do prazo predito na lei.
Assim, não cabem reparos ao ato declaratório de exclusão, que foi emitido em
conformidade com a legislação vigente, não tendo havido a regularização do referidos débitos no
trintídio legal, segundo as datas mencionadas.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.725765/2015-48

Logo, não há como lograr êxito o intento da Recorrente em ver o acórdão de piso
reformado, visto estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está
vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital